Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. PERNOITES. CRIANÇA CAPAZ DE SE EXPRESSAR. LOCAL INAPROPRIADO PARA O DESCANSO NOTURNO. OBSERVÂNCIA. INTERESSE DOS MENORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR INESTIMÁVEL. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
1.Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC/15). Conquanto reconheça a importância da prova pericial para o deslinde de casos que envolvam laços familiares, se a elucidação do melhor interesse dos menores pode ser extraída dos meios naturais e ordinários de convencimento, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do estudo psicossocial e da prova testemunhal, mormente diante da relevância da questão envolvida, a qual exige uma atuação rápida e eficaz.
2. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o pai ou com a mãe não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
3. As provas contidas nos autos revelam que a ampliação da convivência paterna, com direito a pernoite, mostra-se como medida adequada e não acarreta prejuízo ou risco aos menores.
4. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença conteve erro material nesse particular.
5. O benefício da gratuidade de justiça concedido às partes não as exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, por equidade.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.